Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002231-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZEENAT SEMI-JOIAS EIRELI - CNPJ: 15.916.879/0001-93 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - CPF: 032.616.606-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DO TAD – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não há como proceder à manutenção do TAD, se restou comprova a apresentação de nota fiscal idônea, a garantir a regularidade fiscal da mercadoria transportada.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

Por mais que a Fazenda Pública tenha sido condenada em ação de origem tributária, não há como visualizar o método de atualização do crédito originário, eis que não apontado nos autos, logo, aplica-se os juros da mesma forma como nos casos não tributários.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com a observância dos parâmetros existentes no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Zeenat Semi-Joias Eireli
,
reconheceu a nulidade do TAD no 1005590-3, em razão de que restou comprovada a existência de nota fiscal a amparar a operação realizada.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública Estadual no pagamento dos valores arcados pela Apelada em decorrência da apreensão, estes que seriam atualizados por meio da SELIC, bem como, arbitrou honorários advocatícios em desfavor da referida, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante, inicialmente, assevera que não restou demonstrado que a mercadoria apreendida estaria acompanhada de nota fiscal, logo, o TAD lavrado seria legal, bem como o valor recolhido pelo Recorrido.

Defende, de maneira subsidiaria, que o valor deve ser corrigido por meio do IGP-DI, e os juros de mora devem incidir em 1% (um por cento) ao mês, além de pugnar pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Pugna, por fim, pela reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde às alegações deduzidas na apelação.

O Apelado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 2373474, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2871996, apresenta seu parecer, a pontar que,
in casu
, não há interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020